Tribunal: TJES
Processo: 5003764-70.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003764-70.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: EDSON JOSE DE MAGALHAES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003764-70.2025.8.08.0021

RECTE.: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECDO.: EDSON JOSE DE MAGALHAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18559891) interposto pela Ré. A parte autora apresentou contrarrazões (ID 18559897), sendo representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18559891), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. No caso em exame, o consumidor sustenta a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável decorrente da conduta atribuída à recorrente, o que, por si só, evidencia a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional (eis que não há evidência da solução de tal objeto na seara administrativa).

Ademais, do próprio iter processual extrai-se a existência de pretensão resistida, haja vista que a parte ré apresentou contestação e, inclusive, interpôs recurso contra a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau, circunstância que afasta a dúvida quanto à presença das condições da ação.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CORTE DE ÁGUA POR DÍVIDA PRETÉRITA DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PESSOAL (
PROPTER PERSONAM
). ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO. CORTE REALIZADO EM FINAL DE SEMANA. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, § 4º DA LEI 8.987/95. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela CESAN em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a concessionária de energia ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais a parte autora.

Na exordial, o autor alega ser locatário de imóvel e que, após assumir a titularidade da unidade consumidora em 17/01/2025 e manter os pagamentos em dia, sofreu corte indevido no fornecimento de água em 15/03/2025 (sábado), permanecendo sem o serviço essencial por dois dias.

O autor sustenta que a suspensão do serviço decorreu de débito pretérito à celebração do contrato de locação, sustentando a inexistência de responsabilidade pessoal. Ademais, alegou, também, que a concessionária procedeu à interrupção ao sábado.

Em sede recursal, a ré (ora recorrente) sustenta a regularidade da interrupção do serviço, ao argumento da natureza
propter rem
da obrigação. Subsidiariamente, aduz que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença ou a redução do
quantum
fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é regular a interrupção do serviço de água em razão de dívida pretérita contraída por terceiro (natureza
propter rem),
(ii) se tal fato enseja dano moral indenizável (
in re ipsa
) e se o
quantum
fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da relação de consumo e ônus da prova: conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013), a relação entre concessionária de serviço público e usuário final, possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva, fundado na teoria do risco da atividade, de modo que a comprovação do dano e do nexo causal é suficiente para ensejar o dever de indenizar. Admite-se, por fim, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Natureza da obrigação: a tese recursal quanto a natureza
propter rem
da obrigação não merece acolhida. Como se explica, segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, as obrigações decorrentes do fornecimento de serviços essenciais ostentam natureza pessoal (
propter personam
), pois não se vinculam ao imóvel em si, mas à relação contratual estabelecida com o usuário que efetivamente solicita e usufrui do serviço (STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02/02/2017).

Existência da falha na prestação de serviços: verifica-se a falha na prestação do serviço, seja pela inexistência de débito imputável ao consumidor atingido pela interrupção, seja pela irregularidade do procedimento adotado pela concessionária. Com efeito, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da suspensão, inexistindo prova de notificação prévia, ou de que o corte tenha ocorrido em data diversa da alegada pelo consumidor (15/03/2025, sábado). Ao revés, a narrativa autoral revela-se verossímil, sobretudo diante da admissão de falha sistêmica pela própria ré (e dos protocolos de atendimento registrados), indicando que a interrupção se deu em um sábado, em afronta às normas que vedam a suspensão de serviços essenciais nessas circunstâncias (art. 6º, § 4º, da Lei de Serviços Públicos).

Existência de dano moral indenizável: A interrupção indevida de serviço público essencial (água) configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo psicológico, especialmente por ter ocorrido durante um final de semana, privando a família de condições básicas de higiene e saúde.

Quantum Indenizatório:

o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)